Tribunal: STF
Processo: RE 385256
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE APONTAM VIOLAÇÃO A NORMAS INFRACONSTITUIONAIS. SÚMULA 284 DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I –Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 desta Corte. 



    II – Deficiente a fundamentação de recurso extraordinário que, em suas razões, sustenta violação a normas infraconstitucionais. Incide, na hipótese, a Súmula 284 desta Corte.



    III – Agravo regimental improvido.